Tribunal: TJBA
Processo: 8045178-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045178-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

AGRAVADO: FABIO DOS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO REJEITADA. CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE JULGA HABILITAÇÃO (ART. 17 DA LEI 11.101/2005). NULIDADES PROCESSUAIS NÃO CONFIGURADAS. DESNECESSIDADE DE NOVA VISTA SOBRE CÁLCULOS QUE REPRODUZEM CERTIDÃO JUDICIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULAR. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA DEFINIR A NATUREZA E EXTENSÃO DO CRÉDITO. SUFICIÊNCIA DA CERTIDÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela empresa em recuperação judicial contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Empresarial de Salvador nos autos da Habilitação Retardatária nº 8142518-19.2024.8.05.0001 (
ID 509807445- PJE1G
). A decisão agravada deferiu o pedido de habilitação de crédito trabalhista formulado pelo agravado, com base em título judicial oriundo da Justiça do Trabalho. A agravante alega cerceamento de defesa por falta de vista dos cálculos, omissão quanto a preliminares, irregularidade na representação processual do credor e defeito na certidão de crédito por falta de detalhamento das rubricas.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber:

a) se o recurso é cabível ou se houve perda de objeto pela prolação de sentença na origem;

b) se houve cerceamento de defesa por ausência de manifestação específica sobre cálculos;

c) se a procuração outorgada com poderes gerais para o foro é suficiente para o pedido de habilitação de crédito;

d) se a certidão de crédito expedida pela Justiça do Trabalho é documento hábil e suficiente para instruir a habilitação, independentemente do detalhamento de rubricas.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de perda de objeto arguida em contrarrazões (
ID 93478167
). Nos termos do
art. 17 da Lei nº 11.101/2005
, a decisão que julga a habilitação ou impugnação de crédito, embora encerre o incidente, é atacável por agravo de instrumento, não havendo que se falar em inadequação da via eleita ou perda de interesse recursal.

Não se verifica
cerceamento de defesa
. O crédito habilitado corresponde ao valor histórico certificado pelo juízo trabalhista (
ID 93478473
), documento que já era de pleno conhecimento da agravante, que figurou como parte na reclamação trabalhista de origem (
ID 93478471
). O contraditório foi exercido na contestação apresentada na origem, sendo desnecessária nova intimação para cálculos que apenas transcrevem o título judicial.

A
representação processual
é regular. A procuração com cláusula "ad judicia" (
art. 105 do CPC
) habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, inclusive o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial, por ser medida ordinária de defesa dos interesses do credor, não exigindo poderes especiais para este ato específico.

Quanto ao mérito, a
certidão de crédito trabalhista
é prova suficiente da existência, natureza e valor do crédito. A competência para apurar a composição do débito e suas rubricas é exclusiva da Justiça do Trabalho, conforme
art. 114, I, da Constituição Federal
e
art. 6º, § 2º, da Lei nº 11.101/2005
.

É vedado ao juízo da recuperação judicial realizar "auditoria" ou reclassificar verbas já definidas por sentença trabalhista transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada e invasão de competência. A certidão que indica o valor líquido e a natureza do crédito atende aos requisitos do
art. 9º, III, da Lei nº 11.101/2005
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e
não provido
.

Tese de julgamento:

"1. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra a decisão que julga a habilitação de crédito, nos termos do art. 17 da Lei 11.101/2005. 2. A certidão de crédito emitida pela Justiça do Trabalho é documento suficiente para a habilitação em recuperação judicial, sendo vedado ao juízo cível rediscutir a composição ou a natureza das verbas nela certificadas."

Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, art. 114, I; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 2º, 9º e 17; Código de Processo Civil, arts. 10, 105 e 1.019.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80402435820258050000, Relator.: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2025; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80295562220258050000, Relator.: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045178-44.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e como agravado FABIO DOS SANTOS DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça